Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719387-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: SEVERIANO MENDONÇA GONTIJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REVISÃO E RESOLUÇÃO DE CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. 1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de perícia atuarial foi indeferido em razão de o juiz considerar que tal prova se configura dispensável por envolver matéria de direito. Desnecessária, pois, a produção de prova, o que não implica violação ao disposto no LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. Preliminar afastada. 2 – Preliminar. Vício de fundamentação. Da sentença constam os motivos que levaram à solução da lide, de modo que não se vislumbra violação às disposições do art. 489 do CPC. Não se verifica, portanto, qualquer nulidade apta a desconstituir a sentença. Preliminar rejeitada. 3 – Previdência privada. Equilíbrio econômico-financeiro. Os planos de previdência privada, definidos como Fundo Garantidor de Benefícios (FGB), são planos de previdência complementar cujo equilíbrio financeiro e atuarial, que constitui elemento fundamental da sua subsistência, é alcançado com as cautelas próprias de cada entidade, sob regulação e fiscalização de órgão estatal próprio, na forma dos arts. 7o., 9o., e 11 da Lei Complementar n. 109/2001. Não cabe ao Poder Judiciário atuar na área de competência exclusiva do Poder Executivo, que age por intermédio de órgão regulador. 4 – Desproporção entre prestações pelo decurso do tempo. A revisão de contratos com fundamento no art. 317 do Código Civil exige a demonstração de “motivos imprevisíveis” e no art. 478 exige prova de “acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”. Não há indicação, na petição inicial, de fatos que possa ser considerado como tais. O fenômeno inflacionário não constitui fato imprevisível de modo a justificar alterações ou revisões de contrato (REsp n. 744.446/DF, relator Ministro Humberto Martins). Alterações na taxa de juros e o fenômeno do envelhecimento da população constituem álea própria do negócio, objeto de regulação estatal neste campo de atividade. 5 – Revisão de contrato. Onerosidade excessiva. Pretensão em desfavor do consumidor. A revisão de cláusula contratual por onerosidade excessiva, prevista no art. 6o., inciso V, do CDC, não pode ser adotada em desfavor do consumidor. 6 – Resolução do contrato. O art. 599 do Código Civil trata de disposição aplicável aos contratos de prestação de serviço de trato sucessivo em que não haja prazo estipulado ou naqueles cujo prazo não possa ser inferido pela sua natureza, situação na qual não se enquadra o contrato de previdência privada. Este é um contrato típico, cuja resolução se submete aos ditames da Lei Complementar n. 109/2001 (art. 25). 7 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional e omissão do acórdão quanto a realização de perícia; b) artigos 369 e 373, inciso I, do CPC, defendendo a imprescindibilidade da produção da prova pericial atuarial para comprovar a onerosidade excessiva e a alta complexidade da matéria, em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis na época da contratação do plano de previdência privada complementar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, OAB/DF 64.006, e PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, OAB/DF 72.773 (ID 62100294). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 62839325). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, inciso III, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 369 e 373, inciso I, do CPC, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015